Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709203-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Estevão de Oliveira Neto pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, determinou o prosseguimento do feito com a realização de penhora no rosto dos autos. Argumenta que, constituídos os créditos tributários no ano de 2000, a prescrição se consumou antes da sua citação, ocorrida em 2010. Aduz, além disso, que o parcelamento administrativo do referido crédito, realizado em 2009, não surte qualquer efeito no caso concreto, porque, naquele momento, a pretensão de cobrança já havia sido fulminada pela aludida prejudicial. Requer a concessão de efeito “ativo” para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento colegiado do recurso. Pugna, ao fim, que o presente agravo de instrumento seja provido para extinguir o feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – requerida como “efeito ativo”, a despeito da clareza do texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, pois, prosseguindo o executivo fiscal, serão realizados os atos constritivos determinados pelo juízo singular. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, como regra, o pedido de parcelamento do crédito tributário, mesmo após a prescrição, interrompe o prazo prescricional. Isso ocorre porque o pedido de parcelamento é considerado uma confissão extrajudicial do débito. Portanto, mesmo que o pedido de parcelamento seja indeferido, o que não se vislumbra dos autos de referência, o prazo prescricional é interrompido. Tal interrupção tem fundamento no art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que determina a interrupção do prazo prescricional por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Portanto, se, no julgamento colegiado, forem reputados verdadeiros os fatos sustentados pelo agravado no feito de referência (ID no 45673914, p. 175/185), corroborados pelas alegações do recorrente no sentido de que postulou o parcelamento administrativo do crédito tributário estampado nas CDAs que aparelharam o processo executivo, é improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento venha a ser provido para extinguir a execução fiscal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator